Tribunal: TJMT
Processo: 1002599-72.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002599-72.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Desapropriação]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[JEANCARLO RIBEIRO - CPF: 843.743.819-53 (ADVOGADO), D.N.A. CAMPOS & CIA LTDA - CNPJ: 07.391.230/0001-78 (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (EMBARGADO), RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 025.174.061-70 (ADVOGADO), JOSE ELSON VALERIANO JUNIOR - CPF: 017.629.771-50 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS ACOLHIDOS. PARTICIPARAM DO JULGADO OS DESEMBARGADORES MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO E MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO DIRETA POR INTERESSE PÚBLICO – REALIZAÇÃO DE PERÍCIA JUDICIAL PARA APURAR O REAL VALOR DO IMÓVEL EXPROPRIADO – DECISÃO AGRAVADA QUE DETERMINOU O RATEIO ENTRE OS LITIGANTES – DESACERTO DA DECISÃO – ENCARGO QUE DEVE SER SUPORTADO EXCLUSIVAMENTE PELA ENTIDADE EXPROPRIANTE – ACÓRDÃO QUE DIVERGE DO CONTEÚDO DO JULGADO – ERRO MATERIAL CONSTATADO – VÍCIO SANADO – EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

A perícia, no processo expropriatório, é requisito essencial para a fixação da justa Indenização. Despesa de responsabilidade do expropriante.

O teor do acórdão destoa substancialmente do sentido do julgamento colegiado, já que, naquele, consta que a Segunda Câmara de Direito Público “por unanimidade desproveu o recurso”; quando, na realidade, a Ementa, a fundamentação e o dispositivo do julgado foram claros ao dispor que fora dado provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pela pessoa jurídica embargante, à época agravante.

Erro material constatado. Embargos Acolhidos sem efeitos infringentes.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela pessoa jurídica
DNA Campos & CIA LTDA
, contra decisão proferida pela Segunda Câmara de Direito Público desta Egrégia Corte, que a unanimidade, deu provimento ao agravo de instrumento interposto pela própria embargante.

Em suas razões recursais, aduz o embargante, em suma, que “
há um incomodo descompasso entre o conteúdo jurídico do voto condutor da congruente unanimidade do colegiado
(...),
a significante ementa
(...) e
o obscuro acórdão
(...),
publicado eletronicamente no DEJN de 24/06/2024
(...);
muito certamente, um perdoável equívoco, erro material de digitação, mas que foi suficiente para induzir o juízo singular em erro
” (Id. 221562190)

Explica que, enquanto a Ementa e o teor do voto condutor deram provimento ao recurso de agravo de instrumento, para ordenar que os honorários periciais fossem custeados exclusivamente pelo Ente Federativo expropriante, o acórdão do julgado, fez constar que o agravo de instrumento havia sido desprovido, e em razão disso, o juízo a quo, intimou ambas as partes para realizarem o depósito acerca dos honorários periciais, o que não deve ser admitido (Id. 221562190).

Forte nessas premissas, pugna pelo acolhimento dos aclaratórios, para que seja “
corrigido o erro material evidente e manifestado do acórdão
” de modo a adequá-lo com o voto, a ementa e a integralidade do julgamento propriamente dito (Id. 221562190, fl.03).

Não há contrarrazões.

Dispensável o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, os aclaratórios visam a suprir vício de
erro material

no julgado colegiado.

Com efeito, os Embargos de Declaração são oponíveis quando houver no aresto embargado obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o Julgador, bem como diante de erro material, conforme preceitua o artigo 1.022, do Código de Processo Civil.

É cediço que, os aclaratórios têm por finalidade suprir a omissão existente, esclarecer eventuais obscuridades ou eliminar contradições, afastando eventuais erros, não possuindo por função precípua, a reforma do
decisum
embargado.

Sem maiores delongas, no que se refere ao
vício de erro material

no acórdão, verifica-se que, de fato,
prospera a irresignação do embargante.

Isso porque, o teor do acórdão destoa substancialmente do sentido do julgamento colegiado, já que, naquele, consta que a Segunda Câmara de Direito Público “
por unanimidade
desproveu o recurso
” (Id. 220991183); entretanto, na realidade, a Ementa, a fundamentação e o dispositivo do julgado foram claros ao dispor que fora
dado provimento
ao recurso de agravo de instrumento interposto pela pessoa jurídica embargante, à época agravante.

Dessa forma, clarividente o erro material no acórdão, motivo pelo qual determino que o resumo do julgado passe a constar com os seguintes termos:

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE,
PROVEU O RECURSO
.

Com essas considerações,
ACOLHO
os embargos de declaração opostos, para sanar o erro material existente no acórdão, de modo que, por via de consequência, conste que a Segunda Câmara de Direito Público por unanimidade proveu o recurso de agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2024